Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA. EXAME. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. Em se tratando de situação de urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) (artigos 12, V, "c", e 35-C da Lei no 9.656/98 c/c Súmula 597/STJ).
3. A urgência da medida em favor da parte Autora, atestada em relatório médico, se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.